Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da decisão de ID 75918995, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença opostos pela ora recorrente.
2. A decisão objeto do presente recurso foi proferida nos termos abaixo transcritos.
No ID 232478972, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em preliminar, a desnecessidade de garantia do juízo para apresentação de impugnação no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 52, IX, da Lei no 9.099/95. Quanto a esse ponto, não há controvérsia, pois de fato inexiste tal exigência, razão pela qual a insurgência é conhecida, passando-se à análise do mérito. A executada sustenta, em síntese, que a decisão de ID 228288963, que fixou o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos no imóvel locado, teria extrapolado os limites da sentença original, a qual não teria imposto obrigação de pagar quantia certa, limitando-se a determinar a desocupação e devolução do bem em condições semelhantes às iniciais. Alega inexistência de prova dos danos, afirmando que não há laudos de vistoria de entrada e saída e que as fotografias juntadas pela exequente seriam unilaterais e produzidas após a entrega das chaves, sem submissão ao contraditório. Argumenta, ainda, que o arbitramento do valor com base no art. 6o da Lei no 9.099/95 configuraria criação indevida de obrigação, por ausência de prova concreta, violando o devido processo legal. Colaciona jurisprudência do TJDFT para reforçar a necessidade de prova técnica e de contraditório em demandas envolvendo supostos danos locativos. As alegações, entretanto, não prosperam. A decisão de ID 228288963 foi proferida já na fase de cumprimento de sentença, após análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, e aplicou o art. 6o da Lei no 9.099/95 para arbitrar o valor de indenização de forma equitativa, observando as peculiaridades do caso. Em outras palavras, a sentença original estabeleceu a obrigação de devolução do imóvel nas condições iniciais, o que, por óbvio, engloba a reparação de eventuais danos verificados, e a liquidação se deu em momento posterior, com base nas provas disponíveis. Ainda que inexista laudo de vistoria assinado por ambas as partes, o juízo considerou as fotografias e demais elementos documentais suficientes para formar o convencimento, aplicando a regra de julgamento equitativo própria do microssistema dos Juizados Especiais. A jurisprudência citada pela executada não se sobrepõe à análise fática já realizada nos autos, a qual, no presente caso, foi suficiente para aferir a extensão dos danos e fixar valor proporcional. O arbitramento de valor com base no art. 6o da Lei no 9.099/95 não se confunde com a criação de obrigação sem respaldo probatório, mas sim com a fixação de quantia indenizatória adequada às circunstâncias, diante das provas existentes e da necessidade de solução célere e efetiva do litígio. Não se identifica violação ao devido processo legal ou ao contraditório, pois as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação antes da fixação do valor. Ressalta-se que a matéria veiculada na impugnação já foi examinada e decidida no ID 228288963, encontrando-se a decisão acobertada pela preclusão. Não há elementos novos que justifiquem a revisão do montante fixado. Noutro giro, no ID 243561353, a parte exequente também se manifesta, requerendo valor superior ao arbitrado, o que igualmente não encontra amparo, por contrariar a decisão já proferida e transitada em julgado quanto a esse ponto. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, bem como indefiro os pedidos formulados pela parte exequente no ID 243561353, mantendo a decisão de ID 228288963 que fixou o montante de R$ 5.000,00. Nesse contexto, intime-se a parte devedora para quitação no prazo de 15 (quinze) dias. Quitado o débito, autorizo, desde já, a expedição de alvará de levantamento em favor da parte credora, cujos dados deverão ser informados nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do alvará ser expedido para saque em agência. Intime-se a parte credora. Transcorrido o prazo sem quitação, encaminhem-se os autos ao gabinete deste 4o Juizado Especial Cível para as providências executórias, via SISBAJUD e RENAJUD (REQUERIDA: MARACI MENDES DE SANT ANA – CNPJ 224.814.271-49), acrescendo-se o percentual de 10% relativo à multa mais 10% relativo aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, previstos no art. 523, § 1o do CPC. Garantido o Juízo em dinheiro, intime-se a parte devedora para apresentar, caso queira, embargos do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Não apresentados os embargos, autorizo, desde já, a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada para a conta bancária da parte credora.
3. Consoante disposto no art. 41 da Lei n. 9.099/95 e no art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC.
4. Nesse sentido, o art. 12 do RITR, preconiza competir à Turma Recursal julgar Recurso Inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.
5. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido: Acórdão 2018544, 0707753-31.2024.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
6. No caso, a recorrente manejou o presente ante seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória que tão somente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve o valor fixado e determinou a intimação da parte devedora para pagamento em 15 dias, com previsão de medidas executórias via SISBAJUD e RENAJUD em caso de inadimplemento, além da possibilidade de embargos do devedor. Desse modo, afasta-se a recorribilidade da decisão por meio de Recurso Inominado.
7. Considerando, ainda, que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nessa perspectiva: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
8. Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento. O Agravo de Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Assim, diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.